Tribunal: TJSP
Processo: 1007031-10.2023.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÕES – Ação revisional de contratos bancários - Empréstimo pessoal - Sentença de parcial procedência para determinar a revisão das taxas de juros remuneratórios ajustadas, adotando o dobro da média divulgada pelo Bacen – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
RECURSO DA RÉ - Arguição de prescrição - Inocorrência - Ação fundada em direito pessoal - Prazo prescricional decenal -

Ementa:
APELAÇÕES – Ação revisional de contratos bancários - Empréstimo pessoal - Sentença de parcial procedência para determinar a revisão das taxas de juros remuneratórios ajustadas, adotando o dobro da média divulgada pelo Bacen – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
RECURSO DA RÉ - Arguição de prescrição - Inocorrência - Ação fundada em direito pessoal - Prazo prescricional decenal - Precedentes - Inteligência do artigo 205 do CC - Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não verificado;
RECURSO DA AUTORA – Taxa de juros – Abusividade patente – Decisões reiteradas desta relatoria e deste E. Tribunal, em demandas com taxas de juros similares – Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS – Necessidade de revisão dos índices, que deverão adotar a taxa média divulgada pelo BACEN, no período de contratação – Imperativa, ainda, a observação dos juros reflexos que recaíram sobre as cobranças abusivas - Precedentes jurisprudenciais;
Efeitos da mora - Reconhecimento da abusividade das taxas de juros remuneratórios no período de normalidade que descaracteriza a mora - Tese 28, adotada no recurso Repetitivo no 1.061.530/RS – Recurso provido neste ponto;

Repetição de indébito – Recálculo das prestações e eventual readequação de saldo devedor decorrente de renegociações que devem ser apreciados no momento processual oportuno, qual seja, em fase de cumprimento ou liquidação de sentença – Recurso provido;
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ DESPROVIDO, ACOLHIDO O RECLAMO DA AUTORA.